Tribunal: TJDFT
Processo: 0715914-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715914-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEFANY ARRUDA AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por STEFANY ARRUDA AGUIAR, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do processo no 0702987-39.2023.8.07.0018, exarada nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento USTEQUINUMAB 90 mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico. Autos relatados na decisão ID 152436819. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 153557409, de 24.03.2023, foi negada a tutela antecipada de urgência, ressalvada a possibilidade de reanálise após o parecer do NATJUS. A parte autora juntou novo relatório médico e requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela. 1 _ Mantenho a decisão de indeferimento da tutela, sem prejuízo da reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2 _ Dê-se ciência ao NATJUS do novo relatório anexado aos autos. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade de justiça, ID 153557409. Em contestação, ID 152047111, o Distrito Federal suscitou preliminares de inadequação do valor da causa e de litisconsórcio passivo necessário com a União. Quanto ao mérito, requereu a improcedência do pedido, aduzindo que o medicamento pretendido não foi incorporado ao SUS para tratamento da moléstia de que padece a parte autora, não havendo evidência científica de sua eficácia bem como de seu custo-efetividade. 3 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 153557409.” (156108214 dos autos de origem). A decisão anterior referida, foi exarada com o seguinte teor, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por S. A. A. para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer o medicamento FREMANEZUMABE 225mg (tratamento de 12 meses), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 153522832. Narra, em síntese, a parte autora, de 27 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com cefaleia recorrente (CID G43/R52.1) diariamente, com crises de duração de 4 a 72 horas acompanhadas de dor moderada para forte e náuseas e/ou vômitos, com indicação de tratamento com o medicamento FREMANEZUMABE 225mg, por via subcutânea 1x/mês, por 12 meses, conforme relatório médico expedido pelo Dr. Thiago Taya Kobayashi (CRM/SP n. 179227); (II) submeteu-se a tratamento profilático com várias medicações para controle migranoso (Topiramato, Nortriptilina, Propranolol, Valproato de Sódio, Venlafaxina e Pregagabalina); (III) optou por iniciar por via particular Anti-CGRP (Fremanezumabe) e, com somente uma aplicação, apresentou melhora importante e completa da dor crônica, com melhora da sua qualidade de vida. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 2352/2023; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 153527102. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Comungo do entendimento de que é desnecessária a inclusão da União no polo passivo das demandas relativas a medicações com registro válido na ANVISA, não padronizadas pelo SUS. Contudo, a interpretação do Tema 793 não é pacífica, tanto que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC n. 14), nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil, determinando que "não devem ser praticados pelo Juízo estadual atos que envolvam o declínio de competência em ações como a que originou esta Reclamação, devendo o feito prosseguir em tramitação na justiça estadual." 1 _ Assim, em cumprimento à determinação do STJ no IAC no 14, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento FREMANEZUMABE 225mg, juntando relatório do médico assistente que atesta a necessidade do tratamento para controle de cefaleia recorrente. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da autora. Ademais, em situação clínica parecida, o NATJUS foi desfavorável à demanda, conforme se pode aferir na Nota Técnica anexa. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. De outro lado, no relatório ID 153527097, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de lesão permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 153527101. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” (153557409 dos autos originais). A Agravante alega que os relatórios médicos anexados aos autos confirmam a adequação e a imprescindibilidade do tratamento pretendido e a inexistência de alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS. Aduz que existe perigo de danos vitais irreversíveis e irreparáveis à saúde da parte requerente, inclusive sofrimento físico, sofrimento psíquico, incapacidade laboral e fraturas patológicas, estando presentes o periculum in mora e o fumus boni juris. Requer a concessão de efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada. Verifica-se, porém, que o Agravante já vem fazendo uso de outros medicamentos a longo prazo e, como salientou o Juízo monocrático, não há indicação clara o suficiente nos autos de que exista grave risco a ser protegido ou que seja de difícil reparação, para que não se possa aguardar o julgamento final deste recurso. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2023 23:46:05. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada